Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. TEMA 942 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou os pedidos autorais procedentes para: a) reconhecer o período de 5.876 (cinco mil oitocentos e setenta e seis) dias trabalhados em atividade especial (tempo especial); b) declarar o direito da demandante quanto à conversão do tempo especial em comum, para efeitos de concessão de benefícios previdenciários, com a aplicação do fator de conversão de 1,20 (mulher), relativamente ao período de 19 de abril de 2002 a 26 de fevereiro de 2019; e c) condenar o ente federativo ao pagamento das diferenças remuneratórias (retroativos) referentes ao abono de permanência, décimo terceiro salário e férias, considerando o recálculo da data inicial da aposentadoria da autora. 1.1. Em suas razões, o requerido requer o provimento da presente apelação, julgando-se improcedentes os pedidos, invertendo-se os ônus sucumbenciais. Argumenta, em suma, caber à parte adversa a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, e, estando ausente a efetiva comprovação do desempenho de atividade em condições especiais de trabalho, não faz jus a servidora à conversão extemporânea de tempo ou pagamento do abono de permanência pretendidos.
2. A controvérsia estabelecida se refere ao reconhecimento de período trabalhado, pela autora, em atividade especial (tempo especial) e do direito à conversão do tempo especial em comum, para efeitos de concessão de benefícios previdenciários, nos termos da Lei no 8.123/1991, com a aplicação do fator de conversão de 1,20 (mulher). 2.1. Sobre a questão posta, o Supremo Tribunal Federal firmou o Tema 942, nos seguintes termos: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” 2.2. Dentro desse contexto, a conversão do tempo especial em comum surge como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.
3. Na hipótese, levando-se em conta a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser reconhecido o direito subjetivo da servidora ao reconhecimento e posterior conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais, ocorrido anteriormente à edição da EC 103/2019. 3.1. Consta da inicial que a parte autora ingressou nos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal no ano de 1990, tendo laborado, desde o ano de 2002, na DIVISA (Divisão de Vigilância Sanitária), em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, segundo o Laudo Técnico e o Parecer Técnico de Concessão de Insalubridade. 3.2. Em que pese o apelante defender que o recebimento de adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente para comprovação do efetivo exercício de atividade especial, registre-se que foi acostada ao feito Declaração de Tempo de Atividade Especial expedida pela parte ré, que atesta que desde 2003 e até a aposentadoria (em 2019) a servidora exerceu atividade considerada especial, tendo sido referido período convertido em tempo comum. 3.3. Assim, a condição de atividade especial já fora outrora reconhecida pela Administração, não sendo viável, agora, chancelar a tese contrária de que “os requisitos para a conversão de tempo não foram preenchidos, já que a servidora desenvolvia atividades administrativas”, mormente diante dos documentos acostados ao feito.
4. Considerando que a autora possui direito à contagem de tempo em condições especiais, também faz jus à percepção de diferenças remuneratórias atinentes ao abono de permanência no período posterior à reunião dos requisitos para a aposentadoria voluntária. 4.1. Impõe-se, assim, o reconhecimento do período trabalhado em atividade especial e a declaração do direito da demandante quanto à conversão do tempo especial em comum, com a aplicação do fator de conversão de 1,20 (mulher), relativamente ao período de 19 de abril de 2002 a 26 de fevereiro de 2019 (data da aposentadoria), com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias (retroativos) referentes ao abono de permanência, não merecendo reforma a sentença prolatada. 4.2. Em casos semelhantes, já entendeu esta Corte de Justiça: “ (.....) I - O Distrito Federal possui legitimidade passiva para integrar a lide, por ser o garantidor das obrigações do Iprev/DF, art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. II - De acordo com o entendimento firmado pelo eg. STF no julgamento do RE 1.014.286/SP, pelo rito da repercussão geral (Tema 942), até a edição da Emenda Constitucional 103/2019 o direito à conversão, em tempo comum, do serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inc. III do § 4o do art. 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. III - O pagamento de adicional de insalubridade, por si só, é insuficiente para comprovar o exercício de atividade em condições insalubres em caráter permanente, mas, na demanda, os laudos técnicos comprovam o trabalho insalubre da autora. IV - Reconhecido o trabalho em regime especial, a servidora possui o direito ao recebimento do abono permanência, a partir do momento que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, art. 3o, § 3o, da EC 103/2019. V - O abono de permanência caracteriza acréscimo patrimonial e serve de base para o cálculo do 13o salário e do terço constitucional de férias. VI - Apelação da autora provida. Apelação dos réus e remessa oficial desprovidas.” (0710188-53.2021.8.07.0018, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/03/2023).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (a ser apurado em fase própria).
6. Apelo improvido.